Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA. MIGRAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA OUTRO PLANO. SERVIÇO SOLICITADO OU AUTORIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATURA EM DESCONFORMIDADE AO CONTRATO E MULTA POR QUEBRA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, porque basta que as razões repristinadas atendam o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência pátria (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400).

2. Sendo o documento reputado falso irrelevante à solução da lide, não se reconhece o interesse de agir para a arguição.

3. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.

4. Invertido o ônus probatório em desfavor da apelada ré, esta não se desincumbiu de comprovar que as migrações no plano de serviços foram acordadas por ela.

5. A cobrança de fatura em desacordo com contrato firmado entre as partes torna-a indevida, assim como a cobrança de multa por quebra contratual, a qual tem natureza jurídica de cláusula penal e seria devida se a resolução contratual decorresse de culpa ou por vontade da contraente usuária, o que não se verificou no presente caso.

6. Não há que se falar em compensação por danos morais, porquanto não restou demonstrada a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.